Tribunal: STF
Processo: HC 254358
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se buscava a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando há reiteração da conduta delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à diretriz do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros em casos de reiteração da conduta delitiva. 4. A reiteração da conduta delitiva, evidenciada por duas ocorrências de contrabando em curto espaço de tempo, afasta a aplicação do princípio da insignificância. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de contrabando de cigarros quando há reiteração da conduta delitiva, caracterizando maior reprovabilidade e periculosidade social da ação".



    Narra o impetrante que as instâncias ordinárias rejeitaram a aplicação, ao caso, do princípio da insignificância em razão da habitualidade delitiva.



    Sustenta que falta justa causa para a ação penal diante da quantidade de cigarros introduzidos no território nacional: um total de 660 maços apreendidos em dois momentos, 370 na primeira apreensão e 290 na segunda, o que demonstra que o potencial dano ao bem jurídico protegido foi irrisório.



    Alega a falta de razoabilidade em se deixar de reconhecer a atipicidade da conduta, uma vez que, de acordo com o Tema Repetitivo 1123, o STJ definiu aplica-se o princípio da insignificância se a apreensão não for superior a 1.000 maços de cigarro.



    À vista dos argumentos, pugna pelo “reconhecimento da insignificância da conduta que se pretende punir (objetivamente, contrabando de 660 maços de cigarro), ou alternativamente o estabelecimento do regime aberto para resgate da pena” (eDOC 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados.” (HC 91.920, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei) 



    No mesmo contexto, a jurisprudência da Corte entende que a reiteração delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (ART. 334, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃOINCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. DELITO NÃO PURAMENTE FISCAL. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (…) 4. Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de impostos, há não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho. 5. In casu, muito embora também haja sonegação de tributos com o ingresso de cigarros, trata-se de mercadoria sobre a qual incide proibição relativa, presentes as restrições dos órgãos de saúde nacionais. 6. A insignificância da conduta em razão de o valor do tributo sonegado ser inferior a R$ 10.000,00 (art. 20 da Lei nº 10.522/2002) não se aplica ao presente caso, posto não tratar-se de delito puramente fiscal. 7. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem. 8. Ordem denegada” (HC n. 100.367, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2011).



    ““HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. (…) 2. Impossibilidade de incidência, no contrabando ou descaminho de cigarros, do princípio da insignificância. (…) 4. Ordem denegada” (HC n. 131.205, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.9.2016).



     No mesmo sentido: HC 130.453, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08.08.2017; HC 133.566, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.05.2016; HC 113.483, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2014.



    No caso concreto, noto que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou a aplicação do princípio da insignificância nestes termos:



    “No julgamento do RE 1.971.993/SP (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Relator para Acórdão Sebastião Reis Júnior, Pleno, 13/09/2023), o Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, acolheu a seguinte tese: “O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade da ação”. Conforme se depreende do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que se admita a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando de cigarros quando a quantidade for inferior a 1.000 maços, a reiteração na conduta delitiva impede a incidência da causa supralegal de atipicidade da conduta. E no caso, a denúncia narra duas condutas reiteradas do delito de contrabando, ocorridas em 13.06.2020 e 24.11.2020. Portanto, em pouco espaço de tempo, o Apelante foi abordado em estado flagrancial, o que afasta a aplicação da insignificância invocada pela Defesa. Não pode ser olvidado que o acusado, quando abordado pelos policiais, admitiu a venda de cigarros. Nesse contexto, tem-se por caracterizada a habitualidade na prática do delito de contrabando de cigarros, de modo a afastar a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto”.



    Esse entendimento foi mantido pelo STJ no ato apontado como coator, em que se assentou que “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de contrabando de cigarros quando há reiteração da conduta delitiva” (eDOC 7, p. 6).



    Tal conclusão se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte, que entende que a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante. Assim como assentou o Tribunal Regional, há que se levar em consideração aspectos subjetivos do caso, ponderando todas as vertentes da conduta imputada, como a habitualidade delitiva, a revelar maior reprovabilidade da conduta.



    Assim, não há reparos na decisão do STJ, que manteve a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância por entender que a habitualidade na prática delituosa impede a incidência do referido princípio.



    Com efeito, considerando a habitualidade delitiva, o requisito de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente não teria sido atendido, o que efetivamente impede a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.



    Colaciono, ainda, os precedentes desta Corte relativos ao crime de descaminho, em que se afastou o princípio da insignificância em face da reiteração delitiva:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tanto o Código de Processo Civil (art. 557, caput) quanto o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 34, inc. XVIII) preveem a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente os recursos quando pacífico o entendimento aplicado, como se tem na decisão objeto da presente impetração. Não se há cogitar de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.550.437. Descabimento da presente impetração. 3. Contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos. 4. Ordem denegada. (HC 131.342, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.02.2016)



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A notícia de que a paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 137.749 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.05.2017). 



     



    Confiram-se também os seguintes julgados do STF, publicados em datas recentes:



     HABEAS CORPUS” – DELITO DE DESCAMINHO (CP, ART. 334, “CAPUT”) – RÉ CONTRA QUEM EXISTEM DIVERSOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO – CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DA CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 155.075 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.04.2019)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O STF já decidiu que, em se tratando de crime de descaminho, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para a análise do preenchimento do requisito objetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que a notícia de que o ora agravante responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 167.235, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 170.5.2019)



    Como se vê, a decisão do STJ se alinha a posicionamento pacífico desta Suprema Corte.



    2. Por fim, no que concerne à fixação do regime prisional, ordinariamente, devem ser seguidos os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (…)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto .



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    Sob esse olhar, no caso concreto, nota-se que, malgrado a reprimenda final tenha alcançado o patamar inferior a 8 (oito) anos, o regime prisional fixado adequa-se à valoração negativa de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, qual seja, a circunstância de que o recorrente possui condenações anteriores, as quais foram utilizadas para exasperar a pena-base (antecedentes) e para agravar a pena em razão da reincidência. É dizer: a decisão do Superior Tribunal de Justiça não configura evidente constrangimento ilegal e coaduna-se, em verdade, com a jurisprudência desta Corte.



    Não há, assim, que se falar ausência de motivação idônea ou em desproporcionalidade, em prejuízo à pretensão deduzida pelo impetrante. Não há, portanto, flagrante constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir da paciente a ser sanada pela via estreita do writ. Nesse mesmo sentido:



    “1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes” (HC 240328 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.06.2024)



    “II – A orientação fixada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial semiaberto. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos” (HC 240388 AgR, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)



    “É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal” (RHC 144290 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.09.2017)



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2011) 



    Importante destacar que até mesmo “A pena de reclusão inferior a dois anos também não cria direito subjetivo ao regime aberto para o seu cumprimento, pois a lei prevê outras condições para a sua concessão (art. 33, §§ 2º, "c", e 3º, e art. 59 do CP)” (HC 73631, Relator(a) Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.09.1996). 



    Assim, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não era mesmo possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia identificável.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente